Tribunal: TJPA
Processo: 0802346-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802346-84.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de
habeas corpus
manejado para rever decisões com natureza definitiva emanadas do Juízo Criminal, as quais devem ser impugnadas por instrumento próprio previsto em lei, qual seja, recurso de apelação (CPP, art. 593, II), tal como se deu na espécie, em que o impetrante se insurge contra
decisum
que indeferiu o pedido de justificação criminal.

2.
In casu
, embora o impetrante sustente que a justificação criminal é necessária diante do surgimento de novos elementos probatórios capazes demonstrar que a condenação do paciente foi baseada em narrativa fantasiosa construída pela autoridade policial, não foram associados aos autos mandamentais os elementos que denotariam a necessidade da medida, circunstância que inviabiliza até mesmo o exame oficioso do constrangimento ilegal apontado.

3. Nesse particular, incide a jurisprudência placitada pelo STJ segundo a qual o rito do
habeas corpus
, “em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem”, sendo certo que “o conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova”, porquanto é juridicamente impossível a “qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual” (AgRg no HC n. 895.072/MG).

4. Ademais, inexiste manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal, vez que alinhada ao entendimento do STJ para quem “a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova” (AgRg no RHC n. 165.695/ES).

5. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 6 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas dos Reis Macêdo alega sofrer coação ilegal decorrente do indeferimento de pedido de justificação criminal que propôs objetivando reunir provas para instruir futura revisão de sentença condenatória com trânsito em julgado.

No ponto, sustenta que o juízo impetrado indeferiu o pleito mediante exame acerca da plausibilidade da prova que seria produzida, expediente decisório que entende ser vedado ao magistrado no âmbito da ação de justificação. Nesse contexto, requer que a ordem seja concedida para determinar ao juízo
a quo
que admita o processamento do feito subjacente.

Prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18452362), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18550692).

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
objetiva reformar decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal proposto em favor do paciente. Na origem, o pleito foi formulado com o intuito de produzir prova testemunhal apta a subsidiar futura ação revisional da sentença que condenou o coacto à pena reclusiva de 23 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.216 dias-multa, pela prática dos delitos encartados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (ID 18453575).

O impetrante sustenta que, depois da condenação, surgiram novos elementos probatórios capazes demonstrar que toda a acusação se baseou “em narrativa fantasiosa construída pela autoridade policial, inclusive com coação de testemunha com escopo de imputar, falsamente, crime, ao réu” (ID 18114516 - Pág. 4). Apesar disso, afirma que o processamento da justificação criminal foi obstado pela autoridade coatora ao entendimento de que as provas não eram novas, além de serem incapazes de infirmar a condenação.

Por entender que há inovação probatória e que descabe ao magistrado examinar a plausibilidade da prova que será produzida em justificação criminal, o impetrante pugna pela concessão da ordem a fim de que seja determinado ao juízo
a quo
que admita o processamento do feito.

Nada obstante, verifico que
a impetração sequer deve ser conhecida.

A esse respeito, saliento que o
habeas corpus
não é meio idôneo para rever decisões com natureza definitiva emanadas do Juízo Criminal, as quais devem ser impugnadas por instrumento próprio previsto em lei, qual seja, recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP, consoante entendimento placitado nas Cortes de Justiça Estaduais (vide TJSP, HC n.
2143882.88.2020.8.26.0000
, relator Des. Cláudio Marques; TJSP,
HC n. 2100908-31.2023.8.26.0000
, relator Des. Bueno de Camargo), o que denota a inadequação da via mandamental e inviabiliza o conhecimento da presente impetração.

Também
não é caso de concessão oficiosa da ordem.

Nesse particular, destaco que os elementos que denotariam a necessidade da ação de justificação não foram associados aos autos mandamentais. Embora indique a existência de cartas, depoimentos prestados em processo diverso, além de vídeo com suposta prova de coação policial em face de testemunha ouvida no curso da ação originária, o impetrante juntou apenas declarações unilaterais redigidas pelo réu, além de
link
para pasta do Google Drive que supostamente contém o vídeo que serve como prova da coação policial.

Sob tal ângulo, incide a jurisprudência placitada pelo STJ segundo a qual o rito do
habeas corpus
, “em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem”, sendo certo que “o conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova”, porquanto é juridicamente impossível a “qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual.” (
AgRg no HC n. 895.072/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Destarte, além da impossibilidade do exame oficioso da impetração face à deficiência instrutória do
mandamus
, não identifico manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal, a qual está fundamentada nos seguintes termos:

“Postula o réu LUCAS DOS REIS a reinquirição das testemunhas arroladas na exordial acusatória, ANTÔNIO GOMES DE MIRANDA NETO, WEBERSON JOSÉ PEREIRA DA LUZ e RENATO REGINATTO MORET PEREIRA, ouvidas no decorrer da instrução, e das testemunhas MARCUS VINICIUS ALMEIDA CAMARGO e GUSTAVO PONTES ALVES, cujas oitivas foram dispensadas pelo Ministério Público, sem oposição da defesa dos réus no curso da instrução (ID 69446430 - Pág. 19/21), sob o argumento de que, a finalidade do procedimento, é formar simples documento ou servir de prova em processo regular.

[...] muito embora não se desconheça a possibilidade de realização da justificação no âmbito criminal, para fins de instruir futura revisão criminal, tal procedimento não se mostra cabível no presente caso concreto.

Isso porque, para seu cabimento, é necessário que, quando da propositura da justificação criminal, seja demonstrado um mínimo de indicativo de que a prova a ser produzida é nova e diferente das outras já constantes do processo principal, bem como, é imprescindível a indicação concreta de que as testemunhas não tenham firmado a verdade ou mesmo que demonstrem a intenção de se retratar.

Assim, a justificação criminal é uma medida excepcional que visa à produção de prova inédita indisponível à época, o que não ocorre no presente caso, pretendendo o requerente, unicamente, a reabertura da instrução criminal, visando à reinquirição das testemunhas já ouvidas e dispensadas no curso da ação penal, sem qualquer justificativa.

Da análise dos autos verifica-se que todos os atos processuais se desenvolveram com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo concedidas as mesmas oportunidades tanto para a defesa como para a acusação, para que ambas as partes produzissem as provas que julgassem pertinentes.

Desse modo, ainda que se reconheça que a justificação criminal é cabível como procedimento preparatório para a Ação de Revisão Criminal, viabilizando seu processamento, com a designação de audiência para a oitiva da(s) testemunha(s)/vítima(s), deve restar demonstrado um mínimo de indício de que há fato novo a ser averiguado, diversos daqueles apreciados durante a instrução processual impugnada, requisito não preenchido no presente pedido.

Assim, ao contrário do que deseja o requerente, a Justificação Criminal tem destinação específica e essa destinação há de ser explicitada na petição que a objetiva, não se trata, portanto, de nova oportunidade para a reinquirição de testemunha ouvida no processo da condenação ou para o arrolamento de nova testemunha sem que se apresente, ao menos, indícios de que estas diligências a serem repetidas trarão novos elementos.

In casu
, o pedido da defesa é genérico e superficial, não logrando êxito em demonstrar, de modo concreto, por qual razão a produção da prova teria o condão de modificar a sentença proferida, deixando de indicar claramente o que a oitiva das referidas testemunhas traria de novo, não bastando apenas que não tenha sido ouvida no decorrer da instrução, sem qualquer indicação específica dos fatos novos que eventualmente seriam apurados.

O juízo condenatório proferido em desfavor do requerente derivou do firme e contundente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal e, em contrapartida, a prova a ser produzida sem sede de justificação não se mostra suficiente para abalar a certeza da moldura fática descrita na denúncia e tampouco projeta dúvidas sobre a autoria e materialidade delitivas, uma vez que não inova a situação fática já devidamente avaliada em desfavor do condenado.

[...]

Destarte, é importante considerar que, possibilitar a reinquirição de testemunhas ouvidas na fase instrutória sem qualquer oposição da defesa, apenas pelo inconformismo com o resultado da demanda, não se mostra razoável, sendo incabível reabrir a instrução criminal já finda com o objetivo de se ouvir testemunhas cuja oitiva foi realizada no curso da instrução sob o crivo do contraditório e de cuja desistência a defesa não se opôs conduziria a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas.

Assim sendo, diante da não comprovação que o requerente deseja preparar nova prova, mas sim, revolver matéria fático-probatória já acobertada pelo trânsito em julgado da sentença condenatória, visto que não demonstrada a existência de fatos novos ou mesmo que os depoimentos prestados anteriormente estavam eivados de algum vício, impõe-se a rejeição da justificação criminal ora requerida. [...]”. (ID 18114518, p. 2-5, grifo nosso).

Como se vê, a fundamentação expendida pela autoridade coatora não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova” (
AgRg no RHC n. 165.695/ES
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado).

À vista disso, considerando a inadequação do
mandamus
, além do fato de a justificação criminal não servir como forma indireta de reinquirir testemunhas, não há que se cogitar da concessão oficiosa da ordem, mormente diante da instrução deficitária do
habeas corpus
, que não permite vislumbrar indícios mínimos da existência de prova nova a ser produzida.

Ao lume do exposto,
não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024